Tribunal: TCU
Processo: 028.653/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do Acórdão 3.557/2014-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria do servidor inativo Carlos Alberto de Faria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o acompanhamento das determinações contidas no Acórdão 3557/2014-TCU-Primeira Câmara , as quais foram reiteradas pelo Acórdão 10289/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 40 da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 241, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno, em acolher as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Fernando Luiz Rodrigues do Amaral, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. determinar à Sefip que: 9.1.1. reitere as determinações contidas nos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 10289/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. dê ciência ao gestor responsável que o não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, à nova decisão deste Tribunal, poderá ensejar a aplicação de pena de multa, nos termos do art. 58, inciso IV, da Lei no 8.443/1992; 9.1.3. realize o monitoramento dos subitens anteriores, representando ao Tribunal em caso de não atendimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao órgão jurisdicionado, ao gestor responsável, ao interessado e à Advocacia-Geral da União que atua junto ao órgão jurisdicionado, encaminhando-lhes cópia do seu inteiro teor.